Tribunal: TJBA
Processo: 8002919-74.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002919-74.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Jonas Alves Torres Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão. Antes da análise do mérito recursal defensivo, procedeu-se ao exame da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada em concreto, a redução do prazo prescricional em razão da idade do réu à época dos fatos e os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, precedendo a análise do mérito recursal. 4. Fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, reduzido pela metade em razão de o réu ser menor de 21 anos à época do fato (art. 115 do CP), resultando no prazo de 02 (dois) anos. 5. Considerados os marcos interruptivos e o período de suspensão do processo e da prescrição (art. 366 do CPP), verifica-se que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ultrapassou o prazo prescricional aplicável. 6. Inexistindo recurso do Ministério Público quanto ao quantum da pena, a prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, restando configurada a extinção da punibilidade do réu. 7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo. IV. Dispositivo e tese 5. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida de ofício quando verificado o decurso do prazo prescricional, considerada a pena aplicada em concreto. 2. Aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade quando o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 115 do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 e 117; CPP, arts. 61, 366 e 593, I. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002919-74.2022.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelante JONAS ALVES TORRES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônico, em DECLARAR DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do Apelante pela prescrição da pretensão punitiva e julgar PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR